Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734663-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: RUAN CARLOS BARRETO LIMA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Vistos. A apelante AMIL noticia a realização de acordo entre todas as partes, pelo que requer a sua homologação. Da análise do instrumento, verifica-se a ausência de subscrição pela própria apelante postulante. Sendo assim, e considerando a possibilidade de eventual execução do acordo, intime-se a requerente para apresentar termo subscrito por todos os envolvidos. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator